Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-45.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001416-45.2019.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CORIOLANDO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE TRATAMENTO ESPECIALIZADA. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da sentença, para que haja a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual, a serem revertidos em benefício do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJPDPE/BA, criado na forma da lei nº 11.045/08. 2. Em caso de ação patrocinada pela Defensoria Pública contra o respectivo ente, caso o Poder Público seja sucumbente, não há a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor da instituição. Nesse sentido, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o disposto no art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006. 3. Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8001416-45.2019.8.05.0078, da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Família e Sucessões, Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha (BA), Apelante CORIOLANDO FERREIRA DOS SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.